Tribunal: STF
Processo: RE 1450673
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SERVIÇO PRESTADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL BENEFICENTE, DE NATUREZA PRIVADA, QUE FIRMOU CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. RE 1.027.633. TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO DE MÉDICA A AGENTE PÚBLICO, NO PRESENTE CASO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Alegação de negligência e imperícia médica durante a realização de parto normal, que resultaram em anoxia intrauterina, decorrente de circular de cordão umbilical, e parada cardiorrespiratória, seguida de óbito. Ajuizamento pelo pai do falecido em face do hospital e dos médicos responsáveis pelo atendimento médico prestado. Sentença que julgou a ação improcedente em relação ao correquerido Herbert e procedente, em parte, em relação aos demais correqueridos, para o fim de condená-los ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00. Irresignação do hospital e das duas médicas responsáveis pelo atendimento médico prestado. Nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares de nulidade afastadas. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da correquerida Mércia corretamente afastada. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF, no julgamento do RE n° 1.027.633, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n° 940). Contratação da correquerida Mércia por entidade que presta serviços em convênio com o SUS que não a torna um ‘agente público’. Precedentes. Atendimento médico realizado nas dependências de pessoa jurídica de direito privado, que atua prestando serviços em convênio com o SUS. Inaplicabilidade das regras do CDC. Circunstância, contudo, que não impede a responsabilização do hospital, por eventual conduta culposa de seus prepostos. Elementos dos autos que comprovam ter havido negligência no atendimento à paciente. Ausência de abertura do partograma e de controle dos batimentos cardíacos fetais. Quadro clínico da parturiente, hipertensa, que também demandava melhor acompanhamento. Conjunto de condutas que, somadas, configuraram a realização de parto fora do protocolo clínico e levaram a sofrimento fetal e anoxia, culminando com o óbito do feto. Responsabilidade configurada, tanto do hospital, quanto das médicas responsáveis pelo atendimento, aplicando-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance. Danos morais incontestes. Hipótese, contudo, de redução da indenização de R$ 150.000,00 para R$ 90.000,00, em virtude da aplicação da aludida teoria. Juros de mora incidentes a partir da citação, por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual. RECURSOS DO HOSPITAL E DAS MÉDICAS PARCIALMENTE PROVIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DO REQUERENTE.” (Doc. 12, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, Mércia Simões Luz apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a controvérsia presente nos autos guarda identidade com aquela tratada no RE 1.027.633, Tema 940 da Repercussão Geral. Alega que, “segundo o entendimento da Corte Constitucional, a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória originária” (Doc. 16, p. 13). Salienta que o Tribunal de origem contrariou o entendimento desta Suprema Corte sobre o tema. Requer, ao final, o provimento do recurso para que “a ilegitimidade da recorrente seja reconhecida” (Doc. 16, p. 15).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17, p. 2).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 940 da Repercussão Geral, DJe de 06/12/2019, fixou entendimento acerca da responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública, bem como do alcance do artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Nessa oportunidade, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    In casu, o Tribunal de origem expressamente afastou a incidência do RE 1.027.633, Tema 940 da Repercussão Geral, à espécie e assentou a legitimidade da parte ora recorrente para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, por não se tratar de ação proposta com fundamento na responsabilidade civil do Estado, mas sim ação entre particulares. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Na hipótese dos autos, contudo, não há como equiparar a correquerida Mércia Simões Luz, médica ginecologista e obstetra, a um ‘agente público', pelo simples fato de ter sido contratada por entidade que presta serviços em convênio com o SUS. 



    Da leitura dos documentos juntados às fls. 574/580, é perceptível que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Lorena é associação civil beneficente, de natureza privada, e que o simples fato de ter firmado convênio com o Município de Lorena, para atender pacientes do SUS, não a toma uma entidade de direito público.” (Doc. 12, p. 7, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, proferidos em casos análogos por esta Suprema Corte: ARE 1.441.422, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/06/2023; e RE 1.444.407, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/08/2023.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente